Tribunal: TJMMG
Processo: 2000056-60.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000056-60.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 25/04/2024 Publicação: 30/04/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO- DISCIPLINAR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO PELO AUTOR – ATO TRANSGRESSIVO CABALMENTE COMPROVADO NOS AUTOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Fabrício Rodrigues de Souza e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em afastar a prejudicial de mérito arguida pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso, para manter, na íntegra, a sentença de primeiro grau. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta por Fabrício Rodrigues de Souza contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Anulatória de Ato Administrativo e a decidiu, com resolução de mérito, mantendo válido o ato administrativo-disciplinar que puniu o autor com a supressão de 12 (doze) pontos do seu conceito funcional, pelo cometimento da conduta transgressiva prevista no inciso II do art. 14 da Lei n. 14.310/2002, conforme restou apurado na Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD), instaurada com a Portaria n. 113.906/29-44º BPM, in verbis: [...] I- o Inquérito Policial Militar nº 109.600/19-44º BPM objetivou investigar a notícia de que em data de 06mar2019, por volta das 05h30min, no município de Salto da Divisa/MG, dois policiais militares teriam encerrado o turno de serviço com meia hora de antecedência, sem a devida autorização ou conhecimento do Oficial PM que comandava o policiamento do evento festivo do Carnaval/2019; II- segundo consta, os militares estavam escalados das 19 horas do dia 05mar2019 às 06 horas do dia 06mar2019; III- ao final do IPM vislumbrou-se que houve, em tese, por parte dos militares nº 141.681-7, 3º Sgt PM Fabrício Rodrigues de Souza, e nº, 171.039-1, Sd 2ª Cl PM Dierlys Gonçalves da Silva, a prática de transgressão disciplinar residual, visto que ambos teriam abandonado o serviço antes do término previsto na escala, isto sem ordem superior. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Os militares sequer cientificaram o Oficial que estava à frente do policiamento, OU qualquer outro militar presente no turno; IV- A conduta dos militares sindicados, se confirmada, amolda-se, em tese, à transgressão disciplinar contida no art. 14, inciso II (Demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por afastamento injustificado do local), da Lei Estadual nº 14.310/02 – CEDM/MG, sem prejuízo do afloramento de outras transgressões disciplinares no decorrer da apuração que, de igual modo, deverão ser investigadas pelo sindicante. [...] O encarregado da SAD finalizou os trabalhos concluindo pelo arquivamento dos autos e foi acompanhado pelo Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU). Tais pareceres, contudo, não foram acatadas pelo comandante da Unidade, que encaminhou os autos ao comandante da 15ª Região de Polícia Militar, autoridade imediatamente superior, nos termos do art. 84 do Código de Ética e Disciplina dos Militares das Instituições Militares (CEDM), a quem coube aplicar a sanção disciplinar ao apelante, com o decote de 12 (doze) pontos de seu conceito funcional. Esgotada, sem sucesso, a esfera administrativa, o apelante ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo, essa que foi julgada improcedente pelo meritíssimo juízo singular da 5ª AJME, nos termos da respeitável sentença do evento 14 dos Autos n. 2000056-60.2023.9.13.0005. Irresignado, o autor interpôs este recurso de apelação, alegando, em suas razões, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, tendo-se em vista o tempo superior a dois anos, decorrido da data do fato, 06 de março de 2019, à data da ativação da sanção disciplinar, 23 de agosto de 2021. No mérito, asseverou, em síntese, que o fato, imputado ao apelante, descrito como transgressivo consistiu em: “abandonar o serviço antes do término previsto na escala, isto sem ordem superior. Os militares sequer cientificaram o Oficial que estava à frente do policiamento OU qualquer outro militar presente no turno”. Informou que restou demonstrado, nos autos, que o apelante deu conhecimento ao seu chefe direto, Sgt Adair Emanoel Pego, de que iria interromper o patrulhamento para que o patrulheiro da guarnição pudesse fazer uso do sanitário. Apontou que o juiz sentenciante, ao fundamentar a respeitável sentença, ressaltou que: “diferentemente do que alegou o autor, não se discutiu, na SAD, o fato de os dois militares terem comparecido ao quartel para satisfazerem suas necessidades fisiológicas, com ou sem ciência da chefia direta, e sim o fato de o Autor ter-se afastado injustificadamente do serviço, encerrando o turno antecipadamente, sem a ciência ou autorização de quem de direito.” Disse que a autoridade delegante, sem a devida fundamentação, decidiu o feito sem se atentar para os pareceres do encarregado da SAD e do CEDMU, favoráveis ao arquivamento dos autos. Destacou a presença, nos autos, de questões pessoais tomadas em conta para punir o apelante, lembrando, nesse sentido, que o oficial que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 deu causa à instauração de Ação Penal Militar pelo suposto cometimento do crime de abandono de posto, bem como da SAD pelo suposto cometimento de transgressão disciplinar residual se recusou a entrar na residência do apelante para poder confirmar se ele fazia ou não uso do sanitário, sob a alegação de que “não aceitou adentrar na residência do Sgt Fabrício ante ao convite para que pudesse dirimir a contradição entre a alegação do graduado de que fazia uso do sanitário por motivo de que seria inconveniente e irrelevante tal atitude" Disse que o oficial sempre agiu de modo parcial para com o apelante, na medida em que, mesmo com melhor desempenho nas atividades operacionais do Destacamento de Salto da Divisa, recebeu a pior nota na Avaliação Anual de Desempenho (AADP), sendo essas as razões pelas quais foi pedida a contradita do oficial, antes de sua audição, por carta precatória, na cidade de Nanuque, pedido não acatado, tanto na SAD, como na sentença hostilizada. Por fim, asseverou que a SAD contém inúmeras ilegalidades, conforme apontado na inicial, e reiterado neste recurso de apelação, comprovando que não houve a intenção do apelante de sair do serviço antes do seu término. Afirmou que restou claramente demonstrado que o oficial buscou, por meio de procedimentos administrativos diversos, prejudicar a carreira profissional do apelante, não restando alternativa senão buscar guarida neste egrégio Tribunal, para que não continue a prosperar situações como esta, dotadas de desvios de finalidade, ilegalidades e violações aos direitos e às garantias fundamentais expostas na Carta Constitucional. Com esses apontamentos, pediu o recebimento e o conhecimento do recurso, requerendo, no mérito, que sejam julgados procedentes os pedidos contidos na inicial, pelos motivos de fato e de direito alegados, com a reforma da sentença primeva, e, via de consequência, a anulação da SAD debelada. Devidamente intimado, o Estado de Minas Gerais lançou, no evento 54, suas contrarrazões às razões recursais, com os argumentos a seguir. Disse que, diferentemente dos argumentos apresentados pelo apelante, conforme já apontado na contestação, inexistem elementos probatórios que comprovem que o oficial responsável pelo comando do policiamento tenha deferido, ou tomado ciência de que os militares iriam encerrar o turno antes do horário previsto, o que difere da ciência quanto às condições fisiológicas do Sd PM Dierlys. Asseverou que, na verdade, o apelante se valeu do recolhimento da Guarnição ao Quartel, para atendimento às necessidades fisiológicas do patrulheiro, para se esquivar de cumprir o restante do turno, deixando o seu serviço sem conhecimento ou aquiescência do oficial comandante do policiamento. Disse, ao contrário do alegado, que a testemunha 3º Sgt PM Adair Emanuel Pego, mesmo confirmando ter sido notificada pelo Sgt PM Fabrício sobre a condição do Sd Dierlys, não atestou que outros militares presentes, dentre eles o oficial comandante do evento, tenham escutado a conversa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Apontou, em outro trecho do depoimento, afirmação da testemunha no sentido de que eram distintos os horários de término do patrulhamento ordinário e do policiamento do evento, não tendo tomando conhecimento se o apelante pediu autorização ao comandante do evento para encerrar a sua atividade antes da hora prevista. Asseverou que o recorrente inverte a lógica dos acontecimentos, pois restou cabalmente demonstrado que, apesar de os militares inquiridos terem ciência da necessidade fisiológica de um dos sindicados, em momento algum houve ordem, autorização ou manifestação no sentido de se liberar, antecipadamente, o ora recorrente do seu turno de serviço, de modo que ele o fez sem a devida autorização de quem de direito, razão pela qual incidiu na hipótese transgressiva do art. 14, II, do CEDM. Ponderou que, muito embora o sindicante e o CEDMU tenham emitido pareceres favoráveis à não aplicação de penalidade aos militares processados, seus pareceres detêm caráter meramente opinativo, de modo a não vincular a autoridade militar, que tanto pode acolher os pareceres, como discordar desses, desde que o faça motivadamente, o que ocorreu nos autos. Afirmou que, na decisão proferida pelo comandante do 44º Batalhão de Polícia Militar (BPM), fls. 200/203, evento 1-DOC13, foram expostas todas as razões fáticas que o levaram a discordar do parecer, analisando-se as provas e os demais fatos, bem como a razão jurídica para aplicação da norma do art. 14, II, do CEDM, decorrente da transgressão praticada. Destacou que o recorrente não se encontrava sob causa de justificação, em especial a contida no art. 6º, I, do CEDM, tendo em vista que não se comprovou qualquer causa de força maior ou de caso fortuito, não sendo este o escopo legal das determinações do art. 393 do Código Civil (CC). Pontuou que o ônus de comprovar os fatos apresentados recai sobre quem os alega, tal como prevê o art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC), de modo que as alegações não comprovadas não passam disso, alegações. Por fim, disse que é vedado ao Poder Judiciário avaliar a conveniência e a oportunidade do ato administrativo, sob pena de violar o artigo 2º da Constituição da República de 1.988 (CR/88). Com estes argumentos, pugnou pelo improvimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença debelada. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Antes de enfrentar o mérito arguido pelo apelante, cabe analisar a preliminar suscitada, de prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Militar. Extrai-se da petição inicial que, entre a data do fato, 06 de março de 2019, e a data de ativação da punição aplicada, 23 de agosto de 2021, decorreu tempo superior a 02 (dois) anos, o que afrontaria, em tese, o preceito do art. 508 da Resolução Conjunta n. 4.220, de 28 de junho de 2012, que contém o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA) e os enunciados das Súmulas 1 e 3 deste egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG). Transcrevo os preceitos: [...] Art. 508. A prescrição da pretensão punitiva da Administração Militar regula-se pela natureza da sanção disciplinar aplicada e observará os seguintes prazos: I – 02 (dois) anos para as transgressões que não acarretam demissão ou reforma disciplinar; Súmula 1 - O artigo 90 da Lei Estadual n. 14.310/02 é inconstitucional, devendo-se aplicar os prazos prescricionais de dois anos para as infrações disciplinares que não acarretam exclusão da IME, quatro para a deserção e cinco para as demais infrações que causam exclusão. (Destaquei). Referência legislativa: Lei Estadual n. 869/52 Precedente: Uniformização de Jurisprudência n. 01 SÚMULA 3 - O prazo prescricional inicia-se na data da transgressão, salvo nos casos de deserção – em que se inicia na data da instauração do procedimento administrativo –, e termina com a ativação1 da punição, sem causas de interrupção. Referência legislativa: Lei Estadual n. 14.310/02 e art. 240-A da Lei Estadual n. 5.301/69 Precedente: Declaração Incidental de Inconstitucionalidade n. 01 O que não foi levado em conta pelo apelante, contudo, foram as causas de suspensão dos prazos nos processos e procedimentos administrativos no âmbito do Estado de Minas Gerias, determinadas pela pandemia ocasionada pelo grave e amplo acometimento da população brasileira pelo Coronavírus. A percuciente análise levada a efeito pelo meritíssimo juízo a quo, na sentença prolatada no evento 14, nos termos que serão transcritos a seguir, será, por si só e no meu entendimento, suficiente para o final esclarecimento do tema: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Antes de adentrar no mérito da causa, é necessário analisar a alegação autoral de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva por parte da Administração Militar, tendo em vista que o fato ocorreu em 06/03/2019, e a sanção foi ativada em 23/08/2021, ultrapassando-se, pois, o prazo de 2 (dois) anos previsto na Súmula 1, do TJMMG. Com a alteração promovida pela Lei Estadual nº 23.629/2020, os prazos processuais referentes a todos os processos administrativos no âmbito da administração estadual, restaram suspensos pela ocorrência de estado de calamidade pública. Vejamos o que dispõe o artigo 60 da Lei Estadual nº 14.184/2002: "Art. 60. Os prazos processuais não se interrompem nem se suspendem, salvo: I - quando houver previsão legal; II - em situação de emergência, estado de calamidade pública ou em caso de força maior.” Oportuno registrar que a alteração perpetrada acima visou, especificamente, obstar a impunidade nos processos administrativos, em razão da calamidade pública reconhecida e declarada como a da COVID-19, que impossibilitou, em vários momentos, o contato presencial entre as pessoas, com vistas a impedir a propagação do vírus. Nesse contexto, destaca-se o fato de que a Lei Estadual nº 23.629/20, que alterou a Lei Estadual nº 14.184/02, foi editada e aprovada dentro do estrito limite de competência, legalidade e constitucionalidade, não havendo qualquer mácula capaz de impedir a sua atuação, como norma geral que é. Já o Decreto nº 47.890/2020 diz, em seu artigo 5º: “Art. 5º – Ficam suspensos os prazos de processos administrativos, de qualquer espécie ou natureza, para o interessado, o processado e a Administração Pública direta, autárquica e fundacional, no âmbito do Poder Executivo, até dia 30 de abril de 2020, em consonância com a diretriz prevista na Resolução nº 313 do Conselho Nacional de Justiça, de 19 de março de 2020.” Os Decretos nº 47.932, de 29/04/2020, 47.966, de 28/05/2020, 47.994, de 29/06/2020, 48.017, de 30/07/2020 e 48.031, de 31/08/2020 prorrogaram a suspensão de prazos de processos administrativos prevista no caput do art. 5º do Decreto nº 47.890/2020 até 14/09/2020, totalizando 183 (cento e oitenta e três) dias de suspensão. Mais adiante, os Decretos nº 48.155, de 19/03/2021 e 48.170, de 07/04/2021, prorrogaram os prazos processuais no âmbito dos órgãos e entidades do Poder Executivo, no período entre 20/03/2021 e 18/04/2021, totalizando 30 (trinta) dias. Em resumo, ocorreram dois períodos de suspensão: - Em 2020: do dia 16/03/2020 até 14/09/2020. Total: 183 dias - Em 2021: do dia 20/03/2021 até 18/04/2021. Total: 30 dias Soma dos dois períodos: 213 (duzentos e treze) dias. [...] Com essas considerações firmei minha convicção no sentido de acompanhar a decisão de primeiro grau e afastar a prejudicial de mérito arguida. No mérito, convém consignar, prima facie, que a análise do ato administrativo-disciplinar a ser realizada pelo Poder Judiciário deve-se limitar, exclusivamente, ao campo da regularidade do procedimento apuratório e à legalidade do ato combatido, porquanto é vedada a sua ingerência no mérito administrativo, sob pena de infringência ao princípio TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 constitucional da separação e independência dos poderes, insculpido no art. 2º da Constituição Federal de 1988 (CF/88). Esse entendimento se encontra consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores, do que é exemplo o excerto que transcrevo a seguir, do Superior Tribunal de Justiça (STJ): [...] PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PENA DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. [...] 3. Havendo sido observado o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal não há que se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário, pois importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas em sede de Processo Administrativo Disciplinar. Precedentes: AgInt no RMS 48.885/MG, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/12/2019 e AgInt no RMS 62.796/PA, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/9/2020. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp 1888486/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) (Destaquei). [...] Nessa mesma linha, reporto-me, ainda, ao posicionamento adotado pela doutrina, como, igualmente, a título de exemplo, cito o ensinamento de José dos Santos Carvalho Filho: [...] Antes de adentrar no mérito da causa, é necessário analisar a alegação autoral de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva por parte da Administração Militar, tendo em vista que o fato ocorreu em 06/03/2019, e a sanção foi ativada em 23/08/2021, ultrapassando-se, pois, o prazo de 2 (dois) anos previsto na Súmula 1, do TJMMG. Com a alteração promovida pela Lei Estadual nº 23.629/2020, os prazos processuais referentes a todos os processos administrativos no âmbito da administração estadual, restaram suspensos pela ocorrência de estado de calamidade pública. Vejamos o que dispõe o artigo 60 da Lei Estadual nº 14.184/2002: "Art. 60. Os prazos processuais não se interrompem nem se suspendem, salvo: I - quando houver previsão legal; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 II - em situação de emergência, estado de calamidade pública ou em caso de força maior.” Oportuno registrar que a alteração perpetrada acima visou, especificamente, obstar a impunidade nos processos administrativos, em razão da calamidade pública reconhecida e declarada como a da COVID-19, que impossibilitou, em vários momentos, o contato presencial entre as pessoas, com vistas a impedir a propagação do vírus. Nesse contexto, destaca-se o fato de que a Lei Estadual nº 23.629/20, que alterou a Lei Estadual nº 14.184/02, foi editada e aprovada dentro do estrito limite de competência, legalidade e constitucionalidade, não havendo qualquer mácula capaz de impedir a sua atuação, como norma geral que é. Já o Decreto nº 47.890/2020 diz, em seu artigo 5º: “Art. 5º – Ficam suspensos os prazos de processos administrativos, de qualquer espécie ou natureza, para o interessado, o processado e a Administração Pública direta, autárquica e fundacional, no âmbito do Poder Executivo, até dia 30 de abril de 2020, em consonância com a diretriz prevista na Resolução nº 313 do Conselho Nacional de Justiça, de 19 de março de 2020.” Os Decretos nº 47.932, de 29/04/2020, 47.966, de 28/05/2020, 47.994, de 29/06/2020, 48.017, de 30/07/2020 e 48.031, de 31/08/2020 prorrogaram a suspensão de prazos de processos administrativos prevista no caput do art. 5º do Decreto nº 47.890/2020 até 14/09/2020, totalizando 183 (cento e oitenta e três) dias de suspensão. Mais adiante, os Decretos nº 48.155, de 19/03/2021 e 48.170, de 07/04/2021, prorrogaram os prazos processuais no âmbito dos órgãos e entidades do Poder Executivo, no período entre 20/03/2021 e 18/04/2021, totalizando 30 (trinta) dias. Em resumo, ocorreram dois períodos de suspensão: - Em 2020: do dia 16/03/2020 até 14/09/2020. Total: 183 dias - Em 2021: do dia 20/03/2021 até 18/04/2021. Total: 30 dias Soma dos dois períodos: 213 (duzentos e treze) dias. [...] [...] O controle judicial sobre atos da Administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a Constituição e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. [...] O que é vedado ao Judiciário, como corretamente tem decidido os Tribunais, é apreciar o que se denomina normalmente de mérito administrativo, vale dizer, a ele é interditado o poder de reavaliar critérios de conveniência e oportunidade dos atos, que são privativos do administrador público. Já tivemos a oportunidade de destacar que, ao se admitir essa reavaliação, estar-se-ia possibilitando que o juiz exercesse também função administrativa, o que não corresponde obviamente à sua competência. Além do mais, a invasão de atribuições é vedada na Constituição em face do sistema da tripartição dos Poderes (art. 2º). (in Manual de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012. p. 1.016/1.017). (Destaquei). [...] Com esses posicionamentos jurisprudenciais e doutrinários, entendo que ao apelante, quanto ao mérito, não se deve conferir razão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Analisei cuidadosamente os autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) e não encontrei qualquer irregularidade que pudesse ensejar sua anulação pelo Poder Judiciário. A Portaria n. 113.906/29-44º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foi instaurada pelo comandante do 44º BPM, autoridade com competência administrativa para fazê-lo, nos termos do art. 45, VI, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), tendo sido a SAD levada a efeito, com obediência a todos os ditames do devido processo legal, com plena garantia do direito à ampla defesa e ao contraditório, não havendo, por isso, razão alguma para se ventilar eventual irregularidade que viesse ensejar a nulidade do ato. A sanção disciplinar, por sua vez, foi aplicada pelo comandante da 15ª Região de Polícia Militar (RPM), autoridade imediatamente superior ao comandante do 44º BPM, nos exatos termos do art. 84 do CEDM, devido ao não acatamento, pela autoridade convocante, do parecer ofertado pelo Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), favorável ao arquivamento dos autos. Vejam-se: [...] Art. 84 – Havendo discordância entre o parecer do CEDMU e a decisão do Comandante da Unidade, toda a documentação produzida será encaminhada ao comando hierárquico imediatamente superior, que será competente para decidir sobre a aplicação ou não da sanção disciplinar. §1º. Estando em condições de solução, motivará e fundamentará sua decisão, determinando: [...] O apelante ainda alegou, em sua defesa, que seu deslocamento para o Quartel da cidade de Salto da Divisa foi devidamente comunicado ao seu chefe direto, 3º Sgt PM Adair Emanoel Pego, comandante do Destacamento Policial. Esse argumento não pode ser acatado, contudo, porquanto o seu chefe direto naquela circunstância específica tratava-se do 2º Ten PM Robson Gomes de Oliveira, comandante de policiamento na festa carnavalesca do ano de 2019, e não o comandante de Destacamento, conforme pretendeu fazer acreditar o apelante. Analisei com o devido cuidado estes autos e não constatei qualquer oposição ou reprimenda ao fato de a guarnição ter-se deslocado ao Quartel para atendimento às necessidades fisiológicas emergenciais do patrulheiro, o que se aproximaria, no mínimo, de uma violação à própria dignidade da pessoa humana. Mas não se pode acatar como normal a decisão do apelante de valer-se dessa circunstância, natural e especial, para se esquivar do seu dever primário de cumprir integralmente seu turno de serviço, fato que, sem nenhuma dúvida razoável, configurou o preceito proibido no inciso II do art. 14 do CEDM. O apelante alegou, ainda, questões pessoais envolvendo o oficial que assinou a comunicação disciplinar ensejadora da Ação Penal Militar pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 suposto cometimento do crime de abandono de posto, bem como da SAD que resultou na sua punição disciplinar. Para tanto, disse que referido oficial teria se recusado a entrar na sua residência a fim de confirmar se ele fazia ou não uso do sanitário, sob a alegação de que “não aceitou adentrar na residência do Sgt Fabrício ante ao convite para que pudesse dirimir a contradição entre a alegação do graduado de que fazia uso do sanitário por motivo de que seria inconveniente e irrelevante tal atitude" Reclamou, de igual forma, que, mesmo tendo o melhor desempenho nas atividades do destacamento, recebeu a mais baixa nota na Avaliação Anual de Desempenho (AADP). Não logrei identificar, nos autos, qualquer prova que pudesse confirmar tais alegações. Ainda disse o apelante que o seu pedido para contraditar essa mesma testemunha, 2º Ten PM Robson, foi indeferido, o que teria caracterizado cerceamento de defesa. No meu entendimento, falta razão ao apelante, conquanto, de acordo com o art. 139, § 3º do MAPPA, o pedido para se contraditar uma testemunha no Procedimento Administrativo-Disciplinar (PAD) deve decorrer de requerimento apresentado antes de sua qualificação, por ocasião de seu depoimento. Vejam-se: Art. 139. [...] § 3º. Antes de se iniciar o depoimento, o encarregado, o acusado, ou seu defensor poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos que a tornem suspeita de parcialidade ou indigna de fé. O encarregado fará consignar a contradita ou arguição e a resposta da testemunha, mas só não lhe deferirá compromisso ou a excluirá, nos casos previstos no art. 138 e no § 1º do art. 140 deste manual. Ocorre que o apelante e seu advogado, embora devidamente intimados para a audiência de oitiva dessa mesma testemunha, por decisão unilateral, deixaram de comparecer e, por conseguinte, não tiveram como apresentar oportunamente o requerimento. Senhores magistrados! Para concluir, afirmo com segurança, que o apelante não logrou trazer aos autos qualquer prova capaz de confirmar suas alegações, conforme seria seu dever, a teor do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I-Ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; Para além disso, não logrou desconstituir a acusação que lhe foi imputada e que, a mim se afigura inquestionável, bastando para sua confirmação, a leitura simples do trecho transcrito a seguir, extraído do interrogatório do Sd 2ª Cl PM Dierlys Gonçalves da Silva, colacionado nas fls. 1 a 2 do evento 1, DOC 7, autos n. 2000056-60.2023.9.13.0005: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 [...] Que por volta de 1h30 ou 2h da manhã, foram até o local do evento; que estava sendo servido lanche para os militares que lá trabalhavam; que fizeram o lanche e, depois disso, voltaram a patrulhar; que comentou com o Sgt Fabrício que não estava se sentindo bem devido ao lanche; que retornaram ao local do evento para usar o sanitário próprio dos policiais lá escalados; que, ao chegar ao local, não havia papel higiênico; que, por volta de 3h30, foram ao quartel e também não tinha papel higiênico; que comentou que não tinha problema e que quando terminasse o serviço viria ao quartel, usaria o banheiro e tomaria banho, pois não havia papel; que voltaram a patrulhar e o Sgt Fabrício estava dirigindo; que por volta de 5h30, o Sgt Fabrício dirigiu a viatura até o quartel; chegando ao quartel o Sgt Fabrício falou com este declarante que estava encerrando o turno e que ia se deslocar para casa dele; que este declarante estaria liberado; que usou o banheiro no quartel e tomou banho também no quartel; que, por volta das 5h45, o telefone funcional do quartel toca; que atendeu o telefone e era o Sr. Ten Robson; ao atender o telefone, o Sr. Ten Robson queria apoio da viatura patrulhando o local do evento; repassou a situação para o Ten que o Sgt Fabrício já havia encerrado o turno; o que o Sr. Ten Robson falou que não era para ter encerrado o turno e que era para ter ficado até a próxima guarnição assumir o serviço; repassou que não teria outra guarnição e que a próxima guarnição seria ás 16h, porque todos estariam empenhados no evento; então ele perguntou até que hora era o turno de serviço; que falou que encerraria às 6h; que o Tenente perguntou que horas eram; que olhou o celular e eram 5h45 e assim repassou a ele; que o Ten Robson perguntou sobe o Sgt Fabrício e disse que o Sgt Fabrício tinha liberado este declarante, encerrado o turno de serviço e ido para a residência dele; [...] Por todas as razões expostas, nego provimento ao recurso manejado pela defesa do 3º Sgt PM Fabrício Rodrigues de Souza, para manter, na íntegra, a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Ato Administrativo. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO REIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de abril de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator